Tribunal: CARF
Processo: 11128.000693/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ?e? do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000693/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.669 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “ e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000693/2009-67
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-90.472,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O presente processo é pertinente ao auto de infração de fl. 4/10, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – código de receita DARF 2185, no valor de R$
160.000,00.
Esclarece a Auditoria que:
001
–
EMBARAÇO
OU
IMPEDIMENTO
À
AÇÃO
DA
FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO
Tendo em vista a Nota/Diaad no 49 de 8 de setembro de 2008, a qual
apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com informação
dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação fora do
prazo por parte da transportadora ATLAS MARITIME LTDA nos meses
de março a dezembro de 2004 em 178 embarques realizados através de
32 navios/viagem por ela representados.
A IN SRF No 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput
deste artigo.”
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a
data da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque, e
quantidade de dias informados fora do prazo por navio,que consolida os
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos
dados de embarque. Considerando que para cada navio existem diversas
informações de embarque e no sistema só é permitido ser informado
uma, a ficha Fato Gerador foi preenchida com a data referente ao
primeiro embarque informado em atraso para cada navio.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo
com o art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita
o Transportador Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, conforme previsão legal do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966,
alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
“Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37,
41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à
atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento
da multa prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do
art. 5o do Decreto-lei no 751,de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.” (IN No 28/1994)
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c que constitui
embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da
fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso,a própria IN 28/2004, expressamente no art. 44,
enquadra este descumprimento de prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço cabendo, portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e está expresso que deixar
de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo
transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro, por meio desses dois dispositivos
legais a infração cometida pelo transportador marítimo.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela ATLAS
MARITIME LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex em relação a 178 embarques em 32
navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de
R$ 160.000,00.
Anexamos como prova planilha discriminando os números das DDE,
data do embarque, data da informação do embarque e nome do navio,
dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do sistema integrado de
comércio exterior – SISCOMEX , ao amparo da MP no 2.200-2/2001,
Decreto no 660/1992 e IN SRF 580/2005 (...);
(...)
As multas aplicadas estão discriminadas no Demonstrativo de Apuração de fls.
11/13.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

Foi elaborada a planilha de fls. 22/26 contendo entre outras informações o número
da DDE, o dia do embarque, o dia da informação do embarque, o nome do navio e o número de
dias de atraso na prestação das informações (todos os atrasos são superiores a sete dias).
Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter sido
aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga entendido como agente que opera na
modalidade
”NVOCC”,
na
concolidação/desconsolidação,
responsável
pela
unitização//desunitização de cargas), e não a ela, por se tratar de agência marítima.
Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao SISCOMEX, não pode ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos por seus Mandantes.
Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
2) O extinto, mas sempre Egrégio Tribunal Federal de Recursos pacificou
o entendimento em casos tais, assim sumulando a questão:
‘Súmula 192:
O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO
DAS
ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS,
NÃO
É
CONSIDERADO
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO,NEM
SE
EQUIPARA
AO
TRANSPORTADOR PARA OS EFEITOS DO DECRETO-LEI No 37
DE 1966.
Assinala a Impugnante que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
não discrepa da Súmula 192 do TFR e arremata:
(...) Cabe ao Armador/Transportador Marítimo/Agente de Carga suportar
quaisquer ônus/responsabilidade por eventuais atrasos nos registros dos
dados de embarque junto ao SISCOMEX CARGA.
Argumenta a Impugnante que as inclusões dos dados de embarque foram
realizadas de acordo com a legislação vigente à época e acrescenta que à época da suposta
infração não havia um prazo expressa e explicitamente definido/determinado para a realização
do registro junto ao SISCOMEX, somente a expressão “imediatamente após”.
Os valores totais das multas aplicadas afrontam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros.
Afirma a Impugnante que todos os registros de embarque foram realizados, sendo
que em 15 oportunidades o dia da informação do embarque teria ocorrido antes da atracação do
respectivo navio (faz remissão à listagem anexa (doc. 3).
Após transcrever a Solução de Consulta Interna 8, de 14 de fevereiro de2008,
conclui a Impugnante que:
Há de se concluir que a atuação fiscal exarada contra a Impugnante não
pode prosperar em face de sua manifesta insubsistência,além do já
exposto, por flagrante entendimento incorreto dos Imos. Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil ao enquadrar o auto de infração com
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

cominação legal imputada à Impugnante por ferir as alíneas ‘c’ e ‘e’,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66.com redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/03.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/06/2008
Pedido de envio das intimações para local diverso do endereço
tributário do contribuinte. Descabimento.
As intimações relativas à processo administrativo fiscal deverão ser
efetuadas no endereço tributário do contribuinte.
Agente marítmo. Obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil).
O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal (atual
Secretaria da Receita Federal do Brasil), na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. O
agente marítimo também está obrigado a prestar à Secretaria da Receita
Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil) as informações
sobre as operações que execute e respectivas cargas.
Alegação de inconstitucionalidade. Descabimento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A recorrente insiste que a multa é indevida, pois estaria atuando meramente como
agente marítimo. Contudo, a infração foi lavrada em razão de a Recorrente constar no Siscomex
Carga como transportador responsável. Além do contrato social, a Recorrente não apresenta
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

outros documentos suficientes para indicar que o registro no Siscomex se tratou de algum
equívoco. Assim, correta a interpretação dada pela r. DRJ:
19. Argumenta a Impugnante que a multa por ela questionada só poderia ter
sido aplicada a transportador marítimo ou a agente de carga, e não a ela, por se
tratar de agência marítima (agente que opera na modalidade “NVOCC”, na
consolidação/desconsolidação, responsável pela unitização/desunitização de
cargas), conforme dispõe o Decreto-Lei 37/1966.
19.1. Entende a Impugnante que por ser mera mandatária das empresas
transportadoras marítimas, responsáveis pelo registro dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não pode ser responsabilizada por eventuais erros
cometidos por seus Mandantes.
19.2. Cabe assinalar que o Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988,
alterou os artigos 31 e 32, do Decreto-Lei 37/1966, que passaram a dispor que:
Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente; (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
III - o adquirente de mercadoria entrepostada. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (destaquei)
19.3. Como visto, desde a edição do Decreto-Lei 2.472/1988, não pode mais a
Autuada alegar ser mera mandatária das empresas transportadoras marítimas.
19.4. Há que se atentar ainda para a redação dada ao parágrafo 1o do artigo 37
do Decreto-Lei 37/1966, pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
19.5. Como visto, o parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-Lei 37/1996,
estabelece que será considerado agente de carga (para fins de prestação das
informações referidas no artigo 37) qualquer pessoa que, em nome do
importador ou exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos. O conceito fixado pelo
dispositivo transcrito abrange, sem dúvida, os agentes marítimos.
19.6. Assinale-se que o entendimento acima é referendado pela Instrução
Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007, como se verifica pela
transcrição abaixo:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaquei)
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações
sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres
vazios e demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
19.7. Ainda com o intuito de demonstrar que não se equipara ao transportador
para os efeitos do Decreto-Lei 37/1966, a Impugnante faz referência à Súmula
192 do extinto Tribunal Federal de Recursos e assinala que a mesma não
diverge do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.
19.8. A Súmula 192 é anterior a legislação acima transcrita, não sendo mais
aplicável perante a legislação ora em vigor, segundo a qual o agente marítimo
foi equiparado ao transportador, para fins do Decreto-Lei 37/1966.
Da alegação de que as informações foram efetivadas tempestivamente
20. Argumenta a Impugnante que as inclusões dos dados de embarque foram
realizadas de acordo com a legislação vigente à época e acrescenta que à época
da suposta infração não havia um prazo expressa e explicitamente
definido/determinado para a realização do registro junto ao SISCOMEX,
somente a expressão “imediatamente após”.
20.1. Acrescenta a Impugnante que todos os registros de embarque foram
realizados, sendo que em 15 oportunidades o dia da informação do embarque
teria ocorrido antes da atracação do respectivo navio. Faz remissão à listagem
anexa (doc. 3).
20.1. O Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1996, estabeleceu que as
informações deveriam ser prestadas à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidas:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
20.2. O relatório fiscal indicou que a Instrução Normativa 28/1994 fixou em seu
artigo 37, parágrafo 2o, o prazo para a prestação das informações na hipótese de
embarque marítimo. Como demonstrei no parágrafo anterior, a fixação do prazo
pela Receita Federal foi feita com amparo no Decreto-Lei 37/1966. Transcrevo
o dispositivo da IN 28/1994:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro dos dados mencionados no caput deste artigo (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
20.3. Cabe ressaltar que à época do cometimento da infração o artigo 37 da
referida IN determinava que as informações deveriam ser prestadas
imediatamente após a realização do embarque, sendo que o termo
“imediatamente” foi esclarecido nos termos da notícia Siscomex no 105, item 2,
de 27/07/1994, a qual dispôs que a referida expressão devia ser interpretada da
seguinte forma: “em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos”.
20.4. Não obstante, a Auditoria utilizou para fins de apuração da infração o
prazo de sete dias, fixado posteriormente pela IN 510/2005 (acima transcrita)
por se tratar de prazo mais benéfico para o Contribuinte.
20.5. Fica, assim, demonstrada a improcedência da alegação de que “à época da
suposta infração não havia um prazo expressa e explicitamente
definido/determinado para a realização do registro junto ao SISCOMEX”.
20.6. Com relação a alegação de que todas as informações foram realizadas
tempestivamente, trata-se de alegação desacompanhada da indispensável
comprovação.
20.7. A Auditoria elaborou a planilha de fls. 22/26, na qual indica com precisão
o número do DDE e as respectivas datas de embarque e de prestação das
informações. Todas as informações foram prestadas fora do prazo (há casos em
que o atraso superou um ano).
20.8. Caberia à Impugnante comprovar a sua alegação de que as informações
foram prestadas tempestivamente, porém, não o fêz.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

20.9. Resta apreciar o argumento de que 15 informações foram prestadas antes
mesmo do embarque. As informações que teriam sido apresentadas com
antecedência, foram assinaladas pela Impugnante na fl. 82.
20.9.1. Nas retificações cabíveis, levarei em conta que a Auditoria utilizou o
critério de lavrar um auto de infração por desembarque/navio, como se percebe
da transcrição abaixo do relatório fiscal:
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela ATLAS
MARITIME LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em relação a 178 embarques em 32 navios, ensejando a
multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 160.000,00.
(destaquei)
20.9.2. As informações assinaladas são as seguintes:
20.9.2. Embarque de 01/07/2004, com informação de 05/05/2004, referente ao
navio Libra New York (dois DDE). Cabe a exoneração de uma multa no valor
de R$ 5.000,00.
20.9.3. Embarque de 02/07/2004, com informação de 20/04/2004, referente ao
navio Libra Buenos Aires. Cabe a exoneração de uma multa no valor de R$
5.000,00.
20.9.4. Embarque de 16/07/2004, com informação de 05/05/2004, referente ao
navio Libra New York. Cabe a exoneração de uma multa no valor de R$
5.000,00.
20.9.5. Embarque de 19/07/2004, com informação de 20/04/2004, referente ao
navio Libra Buenos Aires (dois DDE). Cabe a exoneração de uma multa no
valor de R$ 5.000,00.
20.9.6. Embarque 19/07/2004, com informação de 05/05/2004, referente ao
navio Libra New York (nove DDE). Cabe a exoneração de uma multa no valor
de R$ 5.000,00.
20.10. Dessa forma, em razão da apresentação tempestiva das informações,
deve ser exonerado do crédito fiscal o valor de R$ 25.000,00.
Da alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
21. Segundo a Impugnante, os valores totais das multas aplicadas afrontam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
21.1. Deve-se ressaltar que a discussão de inconstitucionalidade não se presta à
esfera administrativa, onde é vedado afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor, pois, na condição de
órgão administrativo, esta Seção não possui competência para apreciação da
matéria.
21.2. Uma vez demonstrado que o lançamento está fundamentado na legislação
vigente à época, insta salientar que ao agente público, por estar atrelado ao
princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar as determinações
impostas pela lei (entenda-se em seu sentido lato), não podendo dela se afastar,
sob pena de ser responsabilizado por esse ato. No caso em comento, esta análise
prende-se tão somente em demonstrar que a legislação foi devidamente
aplicada.
21.3. Tal está disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
Do alegado descumprimento à Solução de Consulta Interna 8
22. Após transcrever a Solução de Consulta Interna 8, de 14 de fevereiro
de2008, conclui a Impugnante que:
Há de se concluir que a atuação fiscal exarada contra a Impugnante não pode
prosperar em face de sua manifesta insubsistência, além do já exposto, por
flagrante entendimento incorreto dos Imos. Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil ao enquadrar o auto de infração com cominação legal imputada à
Impugnante por ferir as alíneas ‘c’ e ‘e’, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei
37/66.com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03.
22.1. O ato normativo em comento, trazido aos autos pela Impugnante,
estabelece uma série de critérios para a aplicação da multa ora apreciada.
2.2. O questionamento não pode ser aceito, uma vez que a Impugnante limitou-
se a transcrever o citado ato, sem apontar especificamente qual teria sido o
procedimento adotado pela Auditoria em desacordo com o referido ato. Não
obstante, examinei o ato normativo em questão e não constatei qualquer ato
praticado pela Auditoria em desacordo com a Solução de Consulta Interna 8, de
14 de fevereiro de 2008.
22.3. Rejeito, pois, a argumentação apresentada.
23. Em virtude de tudo o que foi exposto, considero a impugnação procedente
em parte, e proponho que o contribuinte seja exonerado da parcela do crédito
fiscal equivalente a R$ 25.000,00, devendo ser mantido o crédito remanescente
de R$ 135.000,00.
Nesse sentido o acórdão n. 3401-009.123, julgado por unanimidade em sessão
realizada em 27/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “ e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou
retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de
item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente
distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência
do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no
caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.669 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000693/2009-67

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital